Tribunal: TJES
Processo: 5005038-61.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005038-61.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA e outros (2)
RECORRIDO: WELTON ESTANCINE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005038-61.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA, MARIA LEIDE NASCIMENTO PERONI e LUCINEIA DO NASCIMENTO PERONI

RECORRIDO: WELTON ESTANCINE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. OFENSA EM APLICATIVO DE MENSAGENS. CONTEÚDO PEJORATIVO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WELTON ESTANCINE
em face de
ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA, MARIA LEIDE NASCIMENTO PERONI
e
LUCINEIA DO NASCIMENTO PERONI,
aduzindo o requerente que é filho da Sra. Maria da Penha do Nascimento, que possui saúde frágil. Destaca que nenhum dos irmãos se dispõe a cuidar da mesma, quando então resolveu ajudar como poderia, no entanto, vem sofrendo acusações graves na família que ofendem sua honra. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 8043437), as requeridas sustentam que eventuais palavras foram proferidas no calor da emoção em discussão familiar em grupo privado de WhatsApp, não atingindo a honra, imagem e moral do Requerente, bem como alegam que não fora exposto a terceiros, a não ser a família.

A sentença (ID 8043453) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o evento danoso (data da postagem: 02/03/2019), a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)
”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 8043455), reiterando que jamais ofenderam a honra do autor, motivo pelo qual deve ser afastada a indenização ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8043459), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo às recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Insta dizer que, por força do art. 373, II do CPC é ônus da parte requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, o que não ocorreu no caso.

Através do lastro probatório dos presentes autos, verifico que restou suficientemente comprovado que as requeridas, ora recorrentes, enviaram uma série de áudios, em um grupo de Whatsapp, com palavras/expressões pejorativas, as quais cito algumas para exemplificar:

Link
https://drive.google.com/file/d/1FYF1-m5qYvPi9zqnVGGpLN_

DtnXVX1X/view?usp=sharing, no qual a
2ª requerida alega que o autor vem utilizando o dinheiro de sua genitora
;

Link
https://drive.google.com/file/d/1FdZWdl_nq5K8N6mEHup5mwvYBEYStXU

X/view?usp=sharing, no qual a
3ª requerida chama o autor de “maldito”
;

Link
https://drive.google.com/file/d/1FRRskzScDm6SchthctZPxV6psontC_3n/vi

ew?usp=sharing, no qual a
1ª requerida chama o autor de “safado”
.

Portanto, não houve qualquer preocupação das requeridas com a imagem, privacidade, tampouco com os direitos e garantias do autor, constitucionalmente protegidos.

Cumpre salientar que, embora o direito à liberdade de expressão seja resguardado pela Constituição Federal, este não é absoluto, encontrando limites nos direitos individuais, os quais, igualmente, encontram guarida constitucional, sob pena de ofensa à tutela dos direitos da personalidade que, uma vez violados, ensejam a reparação civil.

São pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa e o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, a liberdade de expressão não é subterfúgio para que se ofenda a honra e moral de outrem, não podendo ser confundida com oportunidade para falar-se o que bem entender, de forma a insultar a respeitabilidade inata a todo ser humano.

Como dito anteriormente, restam caracterizados os danos morais. Evidente é o transtorno suportado pelo autor, ora recorrido, em que a situação perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano. Protegendo a intimidade dos indivíduos, o texto constitucional salvaguardou os momentos íntimos de qualquer exibição e divulgação que faça cidadãos serem expostos ao constrangimento.

“Art. 5º, X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, bem como a pretensão de satisfação da obrigação, considerando a capacidade econômica dos envolvidos, entendo pela minoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Deixo de condenar as recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Em análise dos autos, observo que as ofensas foram feitas no âmbito de um grupo de whatsApp. Ainda, observo que no ID 8043438 o grupo é composto por 5 participantes, todos componentes da mesma esfera familiar, não havendo prova de extravasamento das conversas para além daquele ambiente virtual.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ainda se mostram elevados, razão pela qual voto pela
minoração
da indenização de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de condenar as recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como, respeitosamente, voto.